Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, além da ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento no qual se pretende reformar a decisão que indeferiu o destaque da verba honorária, por ocasião da requisição de pagamento do crédito junto à Fazenda Pública., o recurso foi desprovido pelo Colegiado.
2. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que os embargos aguardam julgamento. Considerando que eventuais recursos seriam desprovidos de efeito suspensivo, não existe, a princípio, qualquer obstáculo para o prosseguimento do feito na origem.
3. Lado outro, ainda que se obtenha reforma da decisão objeto daquele agravo, eventual expedição do Precatório não obstaria o destaque da verba honorária em favor do recorrente. Assim, não há qualquer elemento que justifique a pretensão recursal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.